Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-63.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços. Ação monitória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Monitória insuficientemente instruída. Ausência de prova escrita à certeza, liquidez e exigibilidade dos valores reivindicados.
RECURSO DESPROVIDO.